Tribunal: TJPA
Processo: 0820590-94.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820590-94.2025.8.14.0301

APELANTE: ADILSON FRANCISCO DE MELO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO NO CARGO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. BANCO DA AMAZÔNIA S.A. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONCEDIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DESLIGAMENTO FUNDAMENTADO EM APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 201, § 16, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 6º DA EC Nº 103/2019. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NULIDADE DO ATO DE DESLIGAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E VANTAGENS FUNCIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta por empregado público celetista do Banco da Amazônia S.A. contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de manutenção no cargo, proposta com o objetivo de afastar ato de desligamento fundado na aposentadoria compulsória prevista no art. 201, § 16, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019. O autor sustentou que já se encontrava aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social desde 2011, anteriormente à vigência da reforma previdenciária, bem como alegou possuir garantias provisórias de emprego decorrentes de mandato sindical e participação na CIPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: saber se a aposentadoria compulsória prevista no art. 201, § 16, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, alcança empregado público celetista aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da referida emenda constitucional; e saber se o ato de desligamento promovido pelo empregador público é válido e apto a extinguir o vínculo funcional do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019 estabeleceu regra de transição expressa, afastando a incidência das novas restrições constitucionais em relação às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social antes de sua entrada em vigor. Constatado que o recorrente obteve aposentadoria voluntária junto ao INSS em 08/08/2011, sua situação jurídica consolidou-se sob regime constitucional anterior, encontrando proteção na norma transitória instituída pelo constituinte derivado. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 606 da Repercussão Geral (RE nº 655.283/DF), firmou entendimento de que a vedação à permanência no emprego decorrente da aposentadoria não alcança os beneficiários de aposentadorias concedidas pelo RGPS antes da vigência da EC nº 103/2019. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de aplicação da aposentadoria compulsória prevista no art. 201, § 16, da Constituição Federal aos empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes da reforma previdenciária, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico consolidado. O desligamento promovido exclusivamente em razão da implementação da idade considerada para aposentadoria compulsória mostra-se incompatível com a disciplina constitucional aplicável ao caso concreto, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade. Reconhecida a nulidade do fundamento utilizado para a rescisão do vínculo funcional, resta prejudicado o exame aprofundado das alegações relativas às garantias provisórias decorrentes do mandato sindical e da participação na CIPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do ato de desligamento, determinar o restabelecimento do vínculo funcional do autor junto ao Banco da Amazônia S.A., com o pagamento das verbas remuneratórias e vantagens funcionais suprimidas, bem como inverter os ônus sucumbenciais. Agravo interno prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: 1. A aposentadoria compulsória prevista no art. 201, § 16, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, não se aplica ao empregado público celetista que obteve aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da referida emenda constitucional. 2. É nulo o desligamento de empregado público fundamentado exclusivamente na incidência da aposentadoria compulsória quando amparado por aposentadoria concedida pelo RGPS em momento anterior à vigência da EC nº 103/2019. 3. Reconhecida a nulidade do desligamento, impõe-se o restabelecimento do vínculo funcional, com o pagamento das verbas remuneratórias e vantagens correlatas, observados os limites do pedido formulado na inicial.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por ADILSON FRANCISCO DE MELO contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 28249273), nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO NO CARGO, ajuizada em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Na sentença recorrida (ID 28249273), o magistrado julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a aposentadoria compulsória do autor encontra amparo no art. 201, §16, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como em normas coletivas firmadas entre a instituição financeira e as entidades representativas da categoria.

A decisão afastou, ainda, as alegações de direito adquirido e de estabilidade provisória decorrente do exercício de mandato sindical e participação na CIPA, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões de apelação (ID 28249274), o recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade do desligamento promovido pelo banco recorrido, defendendo a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória prevista pela Emenda Constitucional nº 103/2019 aos empregados públicos que já se encontravam aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social antes de sua vigência. Aduz, ainda, possuir estabilidade provisória em razão do exercício de mandato de delegado sindical e da condição de membro da CIPA, requerendo a reforma integral da sentença para o reconhecimento da nulidade do desligamento e a consequente manutenção/reintegração ao emprego, com os efeitos financeiros correspondentes.

Apresentadas contrarrazões (ID 32269257), o Banco da Amazônia S.A. pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legitimidade da aposentadoria compulsória aplicada ao recorrente, a incidência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e das normas coletivas da categoria, bem como a inexistência das estabilidades invocadas como óbice ao encerramento do vínculo empregatício.

Após a regular tramitação recursal, os autos foram remetidos a esta Corte para julgamento.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação, passo a análise das preliminares arguidas e do mérito recursal.

A controvérsia consiste na verificação da legalidade do desligamento do recorrente, empregado público celetista do Banco da Amazônia S.A., promovido sob o fundamento de aposentadoria compulsória decorrente da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao apelante.

Consta dos autos que o recorrente integra os quadros funcionais do Banco da Amazônia desde 1985 e obteve aposentadoria voluntária junto ao Regime Geral de Previdência Social em 08/08/2011, permanecendo regularmente em atividade após a concessão do benefício previdenciário.

Posteriormente, ao completar 70 anos de idade, foi comunicado de seu desligamento sob o argumento de incidência da aposentadoria compulsória prevista no art. 201, §16, da Constituição Federal, dispositivo introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Todavia, o fundamento adotado pelo recorrido não encontra amparo na ordem constitucional vigente.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 acrescentou ao texto constitucional o §16 do art. 201, dispondo que:

"Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão
aposentados compulsoriamente
, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição,
ao atingir a idade máxima
de que trata o inciso II do §1º do art. 40, na forma estabelecida em lei."

Entretanto, a própria Emenda Constitucional estabeleceu
regra transitória expressa:

Art. 6º. O disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal
não se aplica às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que os empregados públicos que já haviam obtido aposentadoria pelo RGPS antes de 13/11/2019 não foram alcançados pelas novas restrições introduzidas pela reforma previdenciária. É exatamente a situação dos autos.

O apelante aposentou-se pelo INSS em 08/08/2011, aproximadamente oito anos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

A situação jurídica, portanto, consolidou-se sob regime constitucional anterior, encontrando proteção direta na regra de transição estabelecida pelo constituinte derivado.

O entendimento vem sendo reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Tema 606 da Repercussão Geral (RE nº 655.283/DF), o STF fixou a seguinte tese:

"A
natureza do ato
de demissão de empregado público é
constitucional-administrativa
e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A
concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego
, nos termos do art. 37, §14, da CRFB,
salvo
para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19
, nos termos do que dispõe seu art. 6º."

Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que a aposentadoria compulsória não se aplica indistintamente aos empregados públicos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social:

"DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que,
no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória
, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STF, RE 1.346.750/AL-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022).

No âmbito desta de Justiça do Estado do Pará, a matéria encontra-se igualmente pacificada. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0805287-70.2025.8.14.0000, envolvendo o próprio Banco da Amazônia S.A., restou assentado que:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL.

ATO DE DESLIGAMENTO FUNDADO NA EC Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REINTEGRAÇÃO
. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento (...) contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária proposta contra o Banco da Amazônia S.A., objetivando sua reintegração ao emprego após desligamento compulsório aos 70 anos de idade, com fundamento na Emenda Constitucional nº 103/2019. (...) RAZÕES DE DECIDIR
A aposentadoria compulsória prevista no art. 201, §16, da CF, introduzido pela EC nº 103/2019, não alcança empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes de sua vigência
,
nos termos do art. 6º da mesma emenda, que assegura regra de transição.
A jurisprudência do STF reconhece que a regra da compulsoriedade se restringe a servidores titulares de cargo efetivo, não se aplicando a

empregados celetistas vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. (...)
A dispensa fundamentada exclusivamente na idade, sem amparo normativo vigente à época da aposentadoria, afronta os princípios do direito adquirido e da segurança jurídica
. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805287-70.2025.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-22).

No mesmo sentido:

"A regra de aposentadoria compulsória prevista no art. 201, §16, da Constituição Federal, incluída pela
EC nº 103/2019,

não se aplica aos empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes da entrada em vigor da referida emenda
, em observância ao art. 6º da EC nº 103/2019 e ao princípio da segurança jurídica." (TJPA, AI nº 0807923-43.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03/02/2025).

Este Tribunal decidiu em situação similar:

"Carta de
concessão da aposentadoria do recorrido datada de 2016.

Emenda 103 datada de 2019. Necessidade de manutenção do recorrido como empregado
." (TJPA, AI nº 0801617-29.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10/05/2022).

No caso concreto, verifica-se que o Banco da Amazônia promoveu o desligamento do autor exclusivamente em razão da implementação da idade considerada para aposentadoria compulsória, aplicando-lhe regra constitucional posterior à concessão de sua aposentadoria pelo RGPS.

Trata-se de providência incompatível com o art. 6º da EC nº 103/2019, com a tese firmada pelo STF no Tema 606 e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Reconhecida a nulidade do fundamento utilizado para o desligamento, resta prejudicado o exame aprofundado das demais alegações referentes às garantias decorrentes do mandato sindical e da participação na CIPA, porquanto a procedência do recurso decorre da própria impossibilidade jurídica da aplicação da aposentadoria compulsória ao recorrente.

Dessa forma, impõe-se a reforma integral da sentença.

Ante o exposto
CONHEÇO
da Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e declarar a nulidade do ato de desligamento do recorrente, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 201, §16, da Constituição Federal ao caso concreto, em razão de o recorrente já ser aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019;

Determino o restabelecimento do vínculo funcional do autor junto ao Banco da Amazônia S.A., com o pagamento das verbas remuneratórias e demais vantagens funcionais suprimidas em decorrência do desligamento, observados os limites do pedido inicial;

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Por consequência, diante do julgamento definitivo do mérito recursal por este Colegiado,
DECLARO PREJUDICADO o Agravo Interno de ID 31577526
, por perda superveniente de objeto.

Por fim, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
16/06/2026 a 23/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 25 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026